Tribunal: TJSP
Processo: 1082605-50.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE MARCA E MANIFESTAÇÃO VISUAL, COMPRA E REVENDA EXCLUSIVA DE COMBUSTÍVEIS FORNECIDOS PELA DISTRIBUIDORA, COM ESTABELECIMENTO DE REGRAS E PADRÕES MÍNIMOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO REVENDEDOR. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL, NOS TERMOS DO ART. 6o DA RESOLUÇÃO No 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE MARCA E MANIFESTAÇÃO VISUAL, COMPRA E REVENDA EXCLUSIVA DE COMBUSTÍVEIS FORNECIDOS PELA DISTRIBUIDORA, COM ESTABELECIMENTO DE REGRAS E PADRÕES MÍNIMOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO REVENDEDOR. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL, NOS TERMOS DO ART. 6o DA RESOLUÇÃO No 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA. No caso, em se tratando de contrato envolvendo negócio jurídico que tem como objeto a concessão de licença de uso de marca e revenda de produtos, a competência recursal para dirimir o litígio é de uma das Colendas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, nos termos do art. 6o da Resolução no 623/2013, que sistematizou e adequou os atos administrativos normativos relativos às competências no âmbito deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes. Redistribuição determinada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000554825

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1082605-50.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
POSTO MATINHA COMBUSTÍVEIS MIRASSOL LTDA, é apelado RAÍZEN
COMBUSTÍVEIS S.A..
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso, com determinação de remessa dos autos para redistribuição. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO
AYROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Apelação Cível no 1082605-50.2018.8.26.0100
Voto no 30.744
Apelação no 1082605-50.2018.8.26.0100
Comarca:
São Paulo Foro Central - 40a Vara Cível
Juiz(a) :
Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Apelante:
POSTO MATINHA COMBUSTÍVEIS - MIRASSOL LTDA.
(autora)
Apelada :
RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A. (ré)
Voto no 30.744
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO DE LICENÇA DE USO
DE MARCA E MANIFESTAÇÃO VISUAL, COMPRA
E REVENDA EXCLUSIVA DE COMBUSTÍVEIS
FORNECIDOS
PELA
DISTRIBUIDORA,
COM
ESTABELECIMENTO DE REGRAS E PADRÕES
MÍNIMOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO
REVENDEDOR. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS
RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL, NOS
TERMOS DO ART. 6o DA RESOLUÇÃO No
623/2013.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
REDISTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA. No caso, em se
tratando de contrato envolvendo negócio jurídico que
tem como objeto a concessão de licença de uso de
marca e revenda de produtos, a competência recursal
para dirimir o litígio é de uma das Colendas Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, nos termos do art.
6o da Resolução no 623/2013, que sistematizou e
adequou os atos administrativos normativos relativos
às competências no âmbito deste E. Tribunal de
Justiça. Precedentes. Redistribuição determinada.
POSTO MATINHA COMBUSTÍVEIS -
MIRASSOL LTDA. ação de revisão contratual em face de RAÍZEN
COMBUSTÍVEIS S.A.
A douta Juíza de primeiro grau, por r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Apelação Cível no 1082605-50.2018.8.26.0100
Voto no 30.744
sentença de fls. 188/192, cujo relatório adoto, julgou improcedentes os
pedidos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido e, em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da
sucumbência, arcará a parte autora com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 20% do
valor atualizado atribuído à causa. [...] Publique-se. Intimem-se.”.
Inconformada,
apelou
a
autora
aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão do
julgamento “ultra petita” concernente à cláusula contratual de precificação
dos combustíveis, uma vez que não formulou tal pedido na petição inicial.
Há nulidade da sentença, nos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal (CF), ante a falta de fundamentação para rejeitar o pedido de
declaração de nulidade da “cláusula de galonagem”. No mérito, afirma que
a requerida, ao afirmar que o contrato não é de adesão e que houve
estudo mercadológico antes da sua celebração, atraiu para si o ônus
probatório, nos termos do art. 373, II, do Código de processo Civil (CPC),
mas dele não se desincumbiu. Assim, quer a reforma da sentença para
julgar procedente a demanda e reconhecer a nulidade da denominada
“cláusula de galonagem”, dada sua evidente abusividade e ilegalidade.
Isso porque beneficia ilegalmente somente uma das partes ao impor “[...] à
empresa apelante a obrigação [...] de adquirir da apelada uma quantidade
mínima de combustível, ainda que não passível de comercialização (pela
empresa Recorrente por não ser absorvido pelo mercado)”. No mais, há
de ser mantido o contrato (fls. 195/205).
Em suas contrarrazões, a parte apelada
pugnou pelo improvimento do recurso. Em síntese, aduz que a sentença
não padece de nulidade, estando devidamente fundamentada. Ademais,
não houve julgamento “ultra petita”, na medida em que a petição inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Apelação Cível no 1082605-50.2018.8.26.0100
Voto no 30.744
vincula a forma de precificação ao pedido de revisão contratual alegando
imposição unilateral de condições comerciais pela distribuidora. No mais,
inexiste abusividade na tradicional “cláusula de galonagem”, sendo esta
livremente pactuada ao se vincular a autora à bandeira da Raízen (fls.
210/227).
É o relatório.
A revendedora ajuizou a presente
demanda (fls. 01/18) pretendendo a revisão do “Contrato de Posto
Revendedor”, aduzindo desequilíbrio contratual com a imposição de cota
mínima para aquisição de produtos, o que beneficia, de fato, apenas a
distribuidora (fls. 01/18). O contrato em que se funda a ação tem por
objeto a licença de uso de Marca e Manifestação Visual, compra e revenda
exclusiva
de
combustíveis
fornecidos
pela
distribuidora,
com
estabelecimento de regras básicas e padrões mínimos para funcionamento
do posto revendedor (fls. 28/45).
Todavia, o recurso não pode ser
conhecido por esta 31a Câmara de Direito Privado, ante sua
incompetência absoluta.
Sabe-se
que
“a
competência
dos
diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda
que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la” (art. 103 do RITJSP).
Bem por isso, em se tratando de
contrato envolvendo negócio jurídico que tem como objeto a concessão de
licença de uso de marca e revenda de produtos, a competência recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Apelação Cível no 1082605-50.2018.8.26.0100
Voto no 30.744
para dirimir o litígio é de uma das Colendas Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, nos termos do art. 6o da Resolução no 623/2013, que
sistematizou e adequou os atos administrativos normativos relativos às
competências no âmbito deste E. Tribunal de Justiça.
Corroborando
esse
entendimento,
confiram-se decisões proferidas por este E. Tribunal de Justiça em casos
semelhantes:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de cessão de
marcas, fornecimento de produtos e outros pactos
com revendedor. Fornecimento de combustível.
Competência recursal. A definição da competência
para julgamento da demanda está adstrita à natureza
jurídica da lide, definida em função do pedido e da
causa de pedir. Matéria cuja competência é do Grupo
de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Inteligência do art. 6o da Resolução no 623/2013,
desse Egrégio Tribunal. Precedentes. RECURSO
NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO PARA
SUA REDISTRIBUIÇÃO” (TJSP; Apelação Cível
1000562-31.2019.8.26.0291; Relator (a): Alfredo Attié;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
de Jaboticabal - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/07/2016; Data de Registro: 18/12/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CEDIDOS
EM COMODATO, DEVOLUÇÃO DE
BONIFICAÇÃO E COBRANÇA DE MULTAS

CONTRATO
DE
CESSÃO
DE
MARCA
E
FORNECIMENTO DE PRODUTOS FIRMADO COM
POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEIS

Pretensão que envolve a discussão de cumprimento
de contrato cujo objeto é a concessão de licença de
uso de marca e revenda de produtos da distribuidora
com exclusividade
Competência recursal de uma
das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial

Aplicação do art. 6o da Resolução no 623/2013

RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de
redistribuição”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2213904-11.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Luis
Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/09/2016; Data de
Registro: 30/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Apelação Cível no 1082605-50.2018.8.26.0100
Voto no 30.744
“Competência
Recursal.
Ação
de
rescisão
de
contratos de compra e venda de combustíveis, de
licença de uso de marca e comodato. É das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial desta Corte, a
competência preferencial para conhecer do presente
recurso nos termos do art. 6o, n.o 623/13, desta Corte
da Resolução Precedentes do Grupo Especial da
Seção de Direito Privado. Recurso não conhecido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2027484-
92.2019.8.26.0000; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 21/02/2019;
Data de Registro: 21/02/2019).
“COMPETÊNCIA
RECURSAL

AÇÃO
DE
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. ABSTENÇÃO DO
USO
DE
MARCA,
COBRANÇA
DE
MULTAS
CONTRATUAIS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Agêncie e Distribuição
Contrato de Cessão de
Marcas, Fornecimento de Produtos e Outros Pactos
com Revendedor Encerramento das atividades por
motivo
de
Lacração
do
estabelecimento
pela
Municipalidade

descumprimento
contratual
confessado Imposição de Multa contratual Matéria
que se não insere na competência de uma das
Câmaras da Subseção de Direito Privado 3

Competência
preferencial
das
E.
Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial,
conforme
Resolução n° 623/13, art. 6o, do Órgão Especial do
Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo Declinação de
competência
'ex
officio',
determinando-se
a
redistribuição do feito para uma das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, competentes para
a apreciação da matéria Recurso não conhecido”
(TJSP; Apelação Cível 1008212-52.2015.8.26.0362;
Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2018; Data de
Registro: 25/09/2018).
“Apelação cível. Competência. Contrato de cessão de
uso de marca, fornecimento de combustíveis e outros
produtos. Ação rescisória de contrato cumulada com
cobrança de multa, indenizatória por danos materiais,
abstenção de uso de marca e reintegração de posse.
Fundamento jurídico do pedido
uso indevido da
marca e prática de concorrência desleal. Anterior
julgamento de agravo de instrumento distribuído à
egrégia 12a Câmara de Direito Privado - incompetente
"ratione materiae". Prevenção não estabelecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
9 Apelação Cível no 1082605-50.2018.8.26.0100
Voto no 30.744
Matéria reservada a uma das c. Câmaras de Direito
Empresarial. Exegese do artigo 6o, "caput", da
Resolução n. 623/2013 desta c. Corte. Ordem de
redistribuição; evita-se, com a medida, dado o
espectro do debate, inclusive embaraço de ordem
jurisdicional interpretativa. Recurso não conhecido”
(TJSP; Apelação Cível 0006979-04.2012.8.26.0019;
Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 33a Câmara
de Direito Privado; Foro de Americana - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/06/2018; Data de Registro:
14/06/2018).
“APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação
relativa a contrato de licença de uso de marca e
compra e venda mercantil. Competência das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial. Art. 6.o da
Resolução
n.o
623/2013
do
Órgão
Especial.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS” (TJSP; Apelação
Cível 1035151-50.2013.8.26.0100; Relator (a): Afonso
Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível -24a Vara Cível; Data do
Julgamento:
21/07/2017;
Data
de
Registro:
21/07/2017).
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de rescisão
contratual Contrato de Operação de Posto Marca
Shell
Matéria inserida dentre os direitos e
obrigações relativos à propriedade industrial Lei 9
279/96 - Competência preferencial das Câmaras
Reservadas a Direito Empresarial
Art. 6o, da
Resolução 623/2013
Conflito de competência
procedente para fixar a competência da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial." (TJSP; Conflito de
competência
cível
0051527-35.2016.8.26.0000;
Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador:
Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de
Cerquilho - Vara Única; Data do Julgamento:
24/10/2016; Data de Registro: 24/10/2016).
Outrossim, constata-se que as C.
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial têm julgado casos
envolvendo contratos semelhantes ao discutido nos presentes autos, a
saber:
“Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de
urgência cumulada com pedido sucessivo de rescisão
contratual Cerceamento de defesa e ausência de
fundamentação
Não ocorrência
Contrato de
fornecimento de derivados de petróleo (combustíveis
automotivos) Descumprimento por parte dos réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
9 Apelação Cível no 1082605-50.2018.8.26.0100
Voto no 30.744
Provas que favorecem a versão da autora Contrato
livremente celebrado entre partes capazes
Pacta
sunt servanda
Multa contratual aplicada
Valor
ilíquido Manutenção por ora Aferição de eventual
excesso em liquidação e cumprimento de sentença
Honorários recursais cabíveis Recurso desprovido”
(TJSP; Apelação Cível 1002068-44.2019.8.26.0161;
Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Diadema - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/11/2019; Data de Registro: 13/11/2019).
“Ação de rescisão de contratual e cobrança Posto
de gasolina Tutela antecipada deferida quando do
julgamento de agravo de instrumento "Trade Dress"
- Parcial procedência - Multa contratual - Ausência de
compra as quantidades mínimas contratadas

Necessidade de liquidação por arbitramento

Possibilidade de adequação Sentença parcialmente
reformada Recurso provido” (TJSP; Apelação Cível
1020187-59.2017.8.26.0602;
Relator
(a):
Fortes
Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Sorocaba - 7a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/07/2019; Data de Registro:
22/07/2019).
“INÉPCIA DA INICIAL Inexistência de nulidades a
serem sanadas Inépcia inicial Observância dos
artigos 330, I, 319 e 320 do CPC/2015 Apelante que
exerceu em plenitude seu direito ao contraditório, com
apresentação de defesa hábil e a contento sobre os
aspectos deduzidos na inicial Preliminar repelida
Apelo
improvido.
RESCISÃO
CONTRATUAL

CONTRATO DE REVENDA DE COMBUSTÍVEIS

BANDEIRA
SHELL

CLÁUSULA
DE
EXCLUSIVIDADE E AQUISIÇÃO DE QUANTIDADE
MÍNIMA (GALONAGEM)
DESCUMPRIMENTO

INFRAÇÃO CONTRATUAL
CONFIGURAÇÃO

Não se vislumbra abusividade nas cláusulas de
exclusividade e de aquisição de quantidades mínimas
de lubrificantes, livremente pactuadas entre partes
iguais e sem vícios de consentimento Alegação de
abusividade ou onerosidade excessiva das cláusula
insertas em contrato Ausência de provas Validade
do contrato e suas cláusulas Descumprimento pela
revendedora incontroverso
Infração contratual

Validade e incidência da multa por infração contratual
(Arts. 389, 408 e 475 CC/2002)
Acerto da r.
sentença

Recurso
improvido.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

SEDE
RECURSAL

MAJORAÇÃO
Observância do art. 85, § 11o do
NCPC
Trabalho adicional desenvolvido na fase
recursal Precedente do STJ Honorários devido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
9 Apelação Cível no 1082605-50.2018.8.26.0100
Voto no 30.744
advogado e não às partes
Percentual de 10%
majorado para 12%. Dispositivo: negaram provimento
ao
recurso”
(TJSP;
Apelação
Cível
1022704-19.2016.8.26.0005; Relator (a): Ricardo
Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro Regional V - São Miguel
Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019).
“Sentença Anulação Cabimento Cerceamento
de defesa caracterizado Contrato de fornecimento
de quota mínima de combustíveis Réu que noticia
demora na entrega dos produtos - Ponto controvertido
Necessidade de colheita de prova oral Sentença
anulada Ilegitimidade do corréu Diego Della Veja -
Confirmação - Provido o apelo do corréu Posto de
Combustíveis ADVF Ltda, prejudicados os demais
apelos, mantida a extinção da ação quanto ao corréu
Diego Della Vega, negado, neste ponto, provimento
ao apelo da Petrobrás Distribuidora S/A.” (TJSP;
Apelação Cível 1035151-50.2013.8.26.0100; Relator
(a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível
- 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/05/2018;
Data de Registro: 25/05/2018).
“CONTRATO
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
COMBUSTÍVEIS Posto de abastecimento Ipiranga
Comodato de equipamentos
Ação de rescisão
contratual e outras pretensões
Acolhimento

Sentença fundamentada, que não padece de nulidade
Rejeição da matéria preliminar ventilada no apelo
Ausência
de
controvérsia,
confissão
e
cabal
comprovação do inadimplemento contratual por parte
dos
réus,
diante
do
que
restou
evidenciado
inadimplemento do contrato que impunha a eles
aquisição exclusiva de combustíveis, verificada a
utilização indevida de equipamentos e marca da ré,
para a comercialização de produtos de outros
distribuidores, em detrimento de seus consumidores
Ausência de comprovação, de outro lado, do pretenso
inadimplemento contratual da autora, a impedir que se
fale em exceção de contrato não cumprido

Inexistência de previsão contratual que obrigasse a
autora a praticar os mesmos preços, perante todos
seus distribuidores, a impedir que se fale em qualquer
ilegalidade daí decorrente
Acolhimento recursal
apenas voltado à redução de penalidade contratual,
evitada duplicidade de imputações sobre o mesmo
fato Confirmação da sentença recorrida no mais
Recurso provido, em parte” (TJSP; Apelação Cível
0044328-69.2011.8.26.0506;
Relator
(a):
Caio
Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
9 Apelação Cível no 1082605-50.2018.8.26.0100
Voto no 30.744
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Ribeirão Preto - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento:
27/11/2017; Data de Registro: 30/11/2017).
“PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL.
Combustíveis e lubrificantes automotivos. Resolução
e cobrança de multa. Admissibilidade. Violação da
promessa de aquisição de quantidades mínimas de
combustível. Disposição contratual lícita. Violação,
ademais, da cláusula de exclusividade, tendo em vista
a utilização de bandeira branca e incontroversa
aquisição de combustíveis de outros fornecedores.
Grave violação contratual suficiente para a resolução
do contrato imputável ao revendedor. Sentença
mantida. Recurso improvido” (TJSP; Apelação Cível
0125460-41.2007.8.26.0005; Relator (a): Francisco
Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro Regional V - São Miguel
Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/10/2016; Data de Registro: 21/10/2016).
Posto isso, por meu voto, não conheço
do recurso e determino sua redistribuição a uma das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
competentes para seu julgamento.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator